Tribunal: STF
Processo: ARE 1512079
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Agustinho Macedo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA.



    1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. STF, Tema 899.



    2. O prazo para execução dos créditos originários das decisões do TCE-PE é definido pela Lei estadual n. 12.600/2004, em seu art. 73, § 7º, como sendo de cinco anos. No caso concreto, entre a constituição do crédito exequendo e a propositura da respectiva ação de execução não transcorreu o prazo de prescrição da pretensão executória.



    3. Não há falar, no caso, em nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa da mulher da parte executada, eis que restou comprovada a sua regular citação, bem como o decurso in albis do prazo para apresentação de defesa.



    4. Inexiste nos autos qualquer indício de que tenha a parte executada quitado o crédito exequendo.



    5. Recurso de apelação não provido. Decisão unânime.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que em execução fiscal proposta com base em decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o Tribunal de origem “entendeu que antes da constituição definitiva [do crédito exequendo] não é possível apreciar a ocorrência da materialização da prescrição”, decisão que se mostra equivocada à luz do que restou decidido no RE 636.886 (Tema 899), pois “incontroverso que o procedimento administrativo perdurou mais de 05 (anos)”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco os seguintes excertos do acórdão recorrido, colhido do voto do Relator:



    “O prazo para execução dos créditos originários das decisões do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE é definido pela Lei estadual n. 12.600/2004, em seu art. 73, § 7º, in verbis:



    [...]



    No caso concreto, o crédito exequendo somente se tornou exigível após sua constituição definitiva pelo TCE, o que ocorreu em momento posterior a 25.07.2000, data em que publicado o julgamento do recurso administrativo interposto pelo executado (doc. id. n. 23357544, fl. 08). A propositura da execução fiscal n. 0000650-87.2001.8.17.0220, por outro lado, ocorreu em 07.06.2001 (doc. id. n. 23357544, fl. 03). Conclui-se, das informações extraídas dos autos, não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória para a cobrança da dívida oriunda do título executivo consubstanciado no julgamento do TCE.”



    Nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência, ou não, da prescrição, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento da execução. Cisão empresarial. Alegação de prescrição intercorrente. Controvérsias de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão monocrática que reformou parcialmente decisão de inadmissão de exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1494981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-08-2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1426790 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 937431 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17-03-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente